Tribunal: TJDFT
Processo: 0016044-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. ARTIGO 921, III, §§ 1o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva possui disciplina no art. 924, V, do CPC.
2. Para que ocorra a prescrição intercorrente, faz-se necessária a inércia do exequente em promover a execução, nos termos do que dispõe o artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do Código de Processo Civil e consoante pacífica orientação jurisprudencial.
3. Evidenciado nos autos que a credora diligenciou no sentido de localizar bens do devedor, não se mostrou desidiosa e não requereu diligências inúteis, não há como pronunciar a ocorrência de prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.